Tribunal: STF
Processo: RE 331259
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-28
Data de publicação: 2002-06-28

Ementa:
EMENTA: Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
Correção Monetária. Honorários advocatícios. Não configurada, no
caso, a hipótese de sucumbência mínima. Agravo regimental a que se
nega provimento, ficando mantida a compensação dos honorários
decorrentes da sucumbência recíproca, nos termos do art. 21, caput
do CPC.